Tribunal: STF
Processo: HC 201950
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Pena imposta de 10 anos de reclusão. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marina Franco Mendonça e outra em favor de Josué Marcos Vasconcellos, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 604.992/SP (evento 8).
    O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Mantida, na sentença, a prisão preventiva anteriormente decretada.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Busca a presente impetração a concessão do direito de apelar em liberdade ao paciente. 
    No caso, infere-se dos autos que o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 dias-multa (fl. 72). 
    Na sentença, o Juiz negou o direito de apelar em liberdade, nestes termos (fl. 72 – grifo nosso): 
    O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os motivos que indicam a necessidade da manutenção da custódia cautelar, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal. Sem dúvida, ao menos por ora, a custódia cautelar terá o condão de garantir a ordem pública, pois no conceito de ordem pública insere-se a necessidade de preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade que crimes dessa natureza vêm gerando na comunidade local. A análise cuidadosa e individualizada da conduta do réu demonstra sua insensibilidade moral, a revelar que, se solto, de fato apresentaria risco à ordem pública, de sorte que, neste caso em especial, se faz necessária à manutenção da excepcional segregação cautelar. O réu representa perigo para a sociedade, que já vive presa e sufocada pelo alto índice de criminosos soltos pelas ruas. Logo, impõe-se que seja mantido preso, situação em que já se encontra.
    Formulado pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão da domiciliar, tem-se que o pleito foi indeferido, nesses termos (fls. 74/75 - grifo nosso): 
    Tenho que estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, sendo indispensável a segregação cautelar do réu. 
    Ainda, após a análise detida dos elementos constantes dos autos, verifico que o pedido não pode ser atendido, pois, ainda permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva não sobrevindo, desde então, nenhum fato novo capaz de modificar a situação fática, impondo-se a manutenção da decretação da prisão. 
    Foi proferida sentença condenatória, condenando-o a pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33 da Lei 13.343/06. O delito imputado ao réu é extremamente grave e se encontra dentre aqueles crimes que assolam e terrificam a sociedade, sendo o de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, o que demonstra a necessidade de garantia da ordem pública. 
    Além disso, o réu possui extensa folha de antecedentes criminais, o que revela personalidade voltada para a delinquência e elevada probabilidade de reiteração criminosa. 
    Quanto à pandemia que de fato existente, observa-se que tanto a Recomendação do CNJ nº 62/2020 quanto a decisão exarada pelo STF no bojo da ADPF 347 acenam para a possibilidade de substituição de prisão preventiva por outras medidas cautelares em casos específicos, como de gestantes, idosos, portadores de doenças graves e aqueles que praticaram delitos que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, o que não se verifica no presente caso concreto, pois, conforme dito pelo I. membro do Ministério Público, no tocante ao réu ser portador do vírus HIV, este vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional, motivo pelo qual a revogação da prisão não é imprescindível. 
    Por todas estas razões, vê-se que a imposição de medida cautelar outra ou a concessão de liberdade provisória mostra-se inadequada e insuficiente no caso concreto, tomando imperiosa a adoção desta medida excepcional para a manutenção da prisão do acusado. 
    Ante o exposto, e tendo em vista a manifestação Ministerial lançada às fls. 366/368, cujos fundamentos peço vênia para incorporar a esta decisão e constatada a insuficiência da aplicação de outras medidas cautelares que não privativas da liberdade, INDEFIRO o pedido formulado em proveito de JOSUÉ MARCOS VASCONSELLOS e mantenho a prisão. 
    O Tribunal de origem, por sua vez, afastou qualquer ilegalidade na custódia, sob a seguinte fundamentação (fls. 79/84 – grifo nosso): 
    [...] 
    Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando- se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. 
    O indeferimento da revogação da prisão cautelar está corretamente fundamentado, notadamente diante do fato de que fora prolatada sentença, tendo sido o paciente condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1000 (um mil) dias-multa, fixadas no mínimo legal, como incurso no artigo 33 da Lei Federal 11343/06. 
    Uma vez que a prisão cautelar foi mantida após sentença condenatória, resultou afastado o argumento de nulidade da constrição diante da ausência de elementos concretos. 
    Cumpre destacar que, para a prolação da sentença, houve cognição exauriente, por parte do Juízo, que examinou minuciosamente as provas e analisou pormenorizadamente as circunstâncias concretas, até para fixar adequadamente a pena. 
    [...] 
    O paciente permaneceu preso durante toda a instrução e, diante da condenação, por maiores razões deverá permanecer recolhido se, como por aqui, estão presentes os requisitos que autorizaram a preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos. Desse modo, se a prisão preventiva já estava justificada pela presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, agora, repita-se, com maior razão merece ser prestigiada, de maneira que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pelo habeas corpus. 
    [...] 
    Não bastasse, seria ilógico conceder àquele que permaneceu preso, durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, quando inalterados os motivos que ensejaram a constrição de sua liberdade, reforçados, agora, pela prolação de édito condenatório. 
    Assim, a decisão de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades da paciente.
      [...] 
    Em suma, inalterada a situação que ensejou a prisão processual do paciente. 
    Cabe lembrar que os fundamentos da preventiva estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas. 
    [...] 
    Por outro lado, não há se falar em aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Há que se notar, ainda, que o artigo 310 do Código de Processo Penal, com a redação recebida pela Lei 12403/2011, inseriu o inciso II, determinando a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 desse Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Claro, portanto, que as medidas cautelares pessoais somente podem ser cogitadas no momento em que se revestirem da suficiência para o fim a que se destinam. No caso presente, no entanto, percebe-se que pela gravidade dos fatos as medidas cautelares se mostrariam totalmente inadequadas para a prevenção geral da ordem pública.
    Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da doença. 
    No entanto, não menos certo é que os estabelecimentos prisionais, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação da covid-19, a fim de preservar vidas, não somente de detentos, como, também, daqueles que trabalham ali. Se assim, não fosse, haveria alto índice de disseminação do vírus nos presídios, o que não se tem notícia. 
    Não há recomendação para a soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco. O tratamento de pacientes com aids pode ser feito na unidade prisional. 
    Desta forma, no tocante à concessão de prisão domiciliar em razão de doença grave, exige-se, inicialmente, que o paciente esteja no regime aberto. Tal exigência decorre do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Aliás, não basta simplesmente que o paciente esteja no regime aberto e possua doença grave, deve a doença estar em face que acarrete debilidade extrema e que não possa ser tratada no local. 
    [...] 
    Para a liberação, necessária a ponderação entre o risco concreto à vida do paciente aprisionado processualmente o que implica vários fatores, fatores estes que devem ser demonstrados de forma clara na inicial e devidamente acompanhados desde já pelos documentos a comprovar o alegado, tais como fazer parte do grupo de risco, existência de contaminados, ausência de meios de tratamento no local, inexistência de isolamento de eventuais infectados etc. juntamente com o risco para a sociedade que também demanda vários pontos, tais como a gravidade do crime praticado, o prognóstico de reincidência e etc. 
    Ademais, como se vê, não há recomendação para a soltura automática de presos. E não há elementos a indicarem que o paciente ostente tais parâmetros, não havendo nos autos comprovação inequívoca de qualquer condição peculiar de saúde que o inclua no grupo de risco da covid-19. 
    Tampouco há a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional, nos termos da Recomendação 62 do CNJ. 
    E ainda, no tocante ao paciente ser portador de aids, infere-se que seu quadro de saúde se encontra totalmente controlado e que ele vem recebendo todas as medicações e cuidados necessários no estabelecimento penal, consoante comprova o relatório médico (fl. 362 dos autos principais). 
    E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar do paciente. 
    Como se vê, a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pelo real risco de reiteração delitiva, tendo o Magistrado singular destacado que o paciente é reincidente, além de possuir extensa folha de antecedentes criminais, o que revela personalidade voltada para a delinquência e elevada probabilidade de reiteração criminosa (fl. 74 - grifo nosso). 
    Com efeito, há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sobre o tema: 
    (…)
    Destaque-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, quando, como na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade. 
    Nessa linha: (…)
    Logo, tenho que ficou demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    No tocante à substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, não vejo como acolher a pretensão. 
    Sobre o tema, as instâncias de origem ressaltaram que, a despeito de o réu ser portador do vírus HIV, ele vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional, motivo pelo qual a revogação da prisão não é imprescindível, além disso o impetrante não logrou comprovar risco concreto à vida do paciente, mediante a existência de contaminados e a ausência de tratamento no local (fls. 75 e 84/86 - grifo nosso). 
    No mesmo sentido é a opinião do Subprocurador-Geral da República Onofre de Faria Martins, para quem não há ilegalidades a serem sanadas (fls. 104/110). 
    Consoante precedentes desta Corte, a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (HC n. 567.408/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/3/2020). 
    Destacam-se, ainda, as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: 
    (…)
    Ante o exposto, denego a ordem”.
    No presente writ, as Impetrantes alegam, em síntese, a necessidade da concessão da prisão domiciliar. Apontam a pandemia da Covid-19, e Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que o Paciente integra grupo de risco do novo coronavírus – portador de HIV. Destacam a precariedade das instalações prisionais e a falta de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar, ‘ou a aplicação de eventual medida cautelar alternativa à prisão, com a consequente e imediata expedição do pertinente alvará de soltura.’
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Quanto aos reflexos da Covid-19 na prisão preventiva do paciente, a Corte Estadual enfatizou que ‘não havendo nos autos comprovação inequívoca de qualquer condição peculiar de saúde que o inclua no grupo de risco da covid-19’, ‘tampouco há a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional’, ‘no tocante ao paciente ser portador de aids, infere-se que seu quadro de saúde se encontra totalmente controlado e que ele vem recebendo todas as medicações e cuidados necessários no estabelecimento penal, consoante comprova o relatório médico’ e ‘no caso dos autos, os elementos concretos mencionados alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar’. 
    Ademais, a Corte Superior assentou que “a despeito de o réu ser portador do vírus HIV, ele vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional, motivo pelo qual a revogação da prisão não é imprescindível, além disso o impetrante não logrou comprovar risco concreto à vida do paciente, mediante a existência de contaminados e a ausência de tratamento no local” (evento 8, fl. 7).
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora